Tribunal: TJES
Processo: 0027753-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027753-90.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDNEY ALBERTO DOS SANTOS e outros

APELADO: CLAUDINEI SANTOS ELER e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. COMPRA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO DISTRATO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação
impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença
(descumprimento contratual da aprte contrária, existência de dano moral etc.)
, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.
2.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), cujo pagamento da entrada se deu na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o saldo devedor, R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), seria
quitado
por financiamento bancário. Entretanto, é possível extrair das conversas mantidas pelas partes através do
whatsapp
que, especialmente diante da dificuldade financeira apresentada pelos apelados (compradores), as partes alteraram a forma de pagamento do saldo devedor. Apesar das diversas alterações do modo em que o pagamento da dívida seria efetuado, nota-se que os apelados por inúmeras vezes não cumpriram os acordos subsequentes, sem
pre
atribuindo a ausência de pagamento a suposto inadimplemento de seus próprios credores. Por fim, em data que supera 01 (um) ano
d
a assinatura do contrato, a fim de evitar maiores prejuízos
e manter algum relacionamento entre os contratantess
, sobretudo diante da inadimplência dos apelados, as partes concordaram em efetuar o respectivo distrato, cujos termos foram: i) devolução do imóvel aos apelantes; ii) alienação do bem a terceiro; iii) restituição da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) aos apelados (compradores). Tais termos podem ser extraídos do histórico de conversa no
whatsapp
, de fls.
78/131.
2.
Dessa forma, entendo que merece ser mantida a sentença recorrida, na medida em que, apesar dos termos do distrato, sobretudo quanto à devolução do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), somente há nos autos prova do reembolso da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja condenação dos apelantes ao pagamento da diferença (R$ 55.000,00) é medida que se impõe.
3.
Importante ressaltar que, apesar do reiterado inadimplemento apresentado pelos apelados, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar má-fé do contratante,
precipuamente
quando as partes engendraram profunda alteração informal dos termos iniciais do contrato, de modo a dificultar, inclusive, a interpretação dos seus conteúdos.
4.
De igual modo, também não há se falar em de dano moral na presente hipótese, tendo em vista que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar o abalo alegado, sobretudo quanto ausente
s
eventos que extrapolem o simples descumprimento do contrato.
5.
Q
uanto ao pedido reconvencional de indenização por danos materiais, entendo que deva ser parcialmente acolhido, haja vista as despesas que os
apelantes
tiveram em razão das avarias apresentadas no imóvel quando da sua devolução. Neste passo, o documento de fl. 462 aponta que os apelantes desembolsaram a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para a realização de reparos no respectivo imóvel, razão pela qual tal valor deve ser compensado na condenação por eles suportada. Considerando que o valor de R$ 3.600,00 (três e seiscentos reais) decorre de indenização material em relação contratual, deve ser atualização pelo INPC desde a data do desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar
bis in idem.
Noutro giro, apesar dos apelantes demonstrarem que arcaram com os ônus dos juros inerentes à utilização do cheque especial de suas respectivas contas, entendo que tal valor não pode compor a indenização pretendida, sobretudo porque a utilização de tais serviços não pode ser atribuída exclusivamente aos apelados, mas decorreu de mera deliberação dos apelantes na escolha da referida solução
para a situação financeira por eles vivenciada.
No mesmo caminho a contratação de escritório particular de advocacia, sobretudo porque houve o parcial acolhimento da pretensão inicial,
tendo os apelados sucumbido de maneira mínima.
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0027753-90.2017.8.08.0048

Apelantes: Sidney Alberto dos Santos
e
Keetylem Jardim Costa Santos

Apelados:
Claudinei Santos Eler
e
Ivanilde Amabili Guzzo Lima

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade)

Conforme relatoriado
, o
s
apelado
s
suscit
aram
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
pois, conforme sua tese,
o
s
apelante
s
não fundament
aram
devidamente o presente recurso
a fim de impugnar especificamente a sentença.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.
1

Desnecessárias maiores digressões para
rejeitar
referida preliminar, uma vez que o conteúdo
da apelação
impugna de modo satisfatório os fundamentos da sentença
(descumprimento contratual da aprte contrária, existência de dano moral etc.)
, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito d
a
apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso
X
XXV da Magna Carta.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível nº 0027753-90.2017.8.08.0048

Apelantes: Sidney Alberto dos Santos
e
Keetylem Jardim Costa Santos

Apelados:
Claudinei Santos Eler
e
Ivanilde Amabili Guzzo Lima

Relator: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

C
onforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra
a sentença

proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Cível
d
a Serra
, ES, que,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou os apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), acrecidos de juros desde a data do pagamento parcial, 04/08/2016, conforme os índices aplicados por este
e
. Tribunal
de Justiça
.

Em suas razões recursais os apelantes sustentam, em síntese: i) a existência de má-fé; ii) descumprimento contratual dos apelados; iii) a existência de danos materiais e morais, sobretudo ante a configuração da má-fé.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juízo de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar os termos em que firmados o contrato de compra e venda de imóvel residencial, alienado pelos apelantes e adquirido pelos apelados, os termos do distrato e, por fim, se houve a devida observância.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), cujo pagamento da entrada se deu na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o saldo devedor, R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), seria quitado por financiamento bancário.

Entretanto, é possível extrair das conversas mantidas pelas partes através do
whatsapp
que, especialmente diante da dificuldade financeira apresentada pelos apelados (compradores), as partes alteraram a forma de pagamento do saldo devedor.

Apesar das diversas alterações do modo em que o pagamento da dívida seria efetuado, nota-se que os apelados por inúmeras vezes não cumpriram os acordos subsequentes, sempre atribuindo a ausência de pagamento a suposto inadimplemento de seus próprios credores.

Por fim, em data que supera 01 (um) ano da assinatura do contrato, a fim de evitar maiores prejuízos e manter algum relacionamento entre os contratantess, sobretudo diante da inadimplência dos apelados, as partes concordaram em efetuar o respectivo distrato, cujos termos foram: i) devolução do imóvel aos apelantes; ii) alienação do bem a terceiro; iii) restituição da quantia de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) aos apelados (compradores). Tais termos podem ser extraídos do histórico de conversa no
whatsapp
, de fls. 78/131.

Dessa forma, entendo que merece ser mantida a sentença recorrida, na medida em que, apesar dos termos do distrato, sobretudo quanto à devolução do valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), somente há nos autos prova do reembolso da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja condenação dos apelantes ao pagamento da diferença (R$ 55.000,00) é medida que se impõe.

Importante ressaltar que, apesar do reiterado inadimplemento apresentado pelos apelados, tal fato, por si só, não é suficiente para configurar má-fé do contratante, precipuamente quando as partes engendraram profunda alteração informal dos termos iniciais do contrato, de modo a dificultar, inclusive, a interpretação dos seus conteúdos.

De igual modo, também não há se falar em de dano moral na presente hipótese, tendo em vista que o mero inadimplemento contratual não é suficiente para gerar o abalo alegado, sobretudo quanto ausentes eventos que extrapolem o simples descumprimento do contrato.

Neste sentido:

Consoante entendimento do c. STJ,
a indenização por dano moral em razão de descumprimento contratual só será devida se ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor
(RESP 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017)

Q
uanto ao pedido reconvencional de indenização por danos materiais, entendo que deva ser parcialmente acolhido, haja vista as despesas que os
apelantes
tiveram em razão das avarias apresentadas no imóvel quando da sua devolução.

Neste passo, o documento de fl. 462 aponta que os apelantes desembolsaram a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para a realização de reparos no respectivo imóvel, razão pela qual tal valor deve ser compensado na condenação por eles suportada.

Considerando que o valor de R$ 3.600,00 (três e seiscentos reais) decorre de indenização material em relação contratual, deve ser atualização pelo INPC desde a data do desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar
bis in idem.

Noutro giro, apesar dos apelantes demonstrarem que arcaram com os ônus dos juros inerentes à utilização do cheque especial de suas respectivas contas, entendo que tal valor não pode compor a indenização pretendida, sobretudo porque a utilização de tais serviços não pode ser atribuída exclusivamente aos apelados, mas decorreu de mera deliberação dos apelantes na escolha da referida solução
para a situação financeira por eles vivenciada.
No mesmo caminho a contratação de escritório particular de advocacia, sobretudo porque houve o parcial acolhimento da pretensão inicial,
tendo os apelados sucumbido de maneira mínima.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
, para condenar os apelados ao pagamento da quantia de
R$ 3.600,00 (três e seiscentos reais),
com correção pelo INPC
desde a data do desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar
bis in idem,
permita a regular compensação.

Diante da irrisória alteração da sucumbência, mantenho a distribuição determinada pelo juiz de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)